Tribunal: TJSP
Processo: 2002537-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva do primeiro indicado. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Secretário da Saúde

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração pretendendo nomeação e posse em concurso público dirigida contra o Governador do Estado de São Paulo e Secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Manifesta ilegitimidade passiva do primeiro indicado. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Precedentes. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Secretário da Saúde não dispõe de foro por prerrogativa de função. Constituição do Estado de São Paulo não incluiu na competência do Tribunal de Justiça a de processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra ato do referido agente. Em relação a ele, de rigor a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para imediata distribuição e processamento do feito.
Quanto ao Governador, por ilegitimidade de parte, indefiro a inicial, julgando extinto o processo e denegando a segurança. Quanto ao mais, determino o envio do feito à distribuição em primeiro grau de Jurisdição.